Tribunal: TJMT
Processo: 1010807-41.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010807-41.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SOILI ELIZABETE VATER SCHLINDWEIN - CPF: 829.845.499-53 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º
1010807-41.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1010807-41.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrido:
Soili Elizabete Vater Schlindwein

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO - NULIDADE VERIFICADA – FGTS DEVIDO – TEMA 916 STF – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.
In casu
, constata-se que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais 2 (duas) vezes, pelo mesmo período, previsto no artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal n.º 1.115, de 22 de dezembro de 2004 e no artigo 6º, inciso II, § 1º, da Lei Municipal n.º 3.278, de 25 de novembro de 2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º
1010807-41.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1010807-41.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrido:
Soili Elizabete Vater Schlindwein.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Ação:
de Cobrança – FGTS.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (Id.

221633302
)
:
julgou procedente o pedido autoral, declarou nulos os

contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2021 e 2022 e condenou o recorrente ao pagamento de FGTS

sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2021 a 2022
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

221633304
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que as contratações não são prorrogações e sim autônomas, pois decorre cada uma de um processo seletivo.

Contrarrazões (Id.
221633306): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º
1010807-41.2023.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1010807-41.2023.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrido:
Soili Elizabete Vater Schlindwein.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por

Soili Elizabete Vater Schlindwein
em
desfavor do Município de Lucas do Rio Verde-MT, na qual alega, em síntese, que presta serviços ao ente público recorrido, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho, desde o ano de 2018
,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Registra-se ser imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, pelo contrato e respectivos aditivos, juntados pelo ente público municipal, que a recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)
05/2021 a 12/2021
– 8
(oito) meses
;

b)
02/2022 a 12/2022
–
10
(dez) meses;

c)
01/2023 a 12/2023
–
12 (doze) meses
;

Constata-se, portanto, que o contrato inicial teve duração de 8 (oito) meses e os períodos de renovação perduraram por 22 (vinte e dois) meses.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2º, CF.

Acerca da matéria, a Lei Municipal n.° 1.115, de 22 de dezembro de 2004, vigente à época do contrato e da primeira renovação, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Município de Lucas do Rio Verde-MT, nos seguintes termos:

“
Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor ou professor substituto;

(...)

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

(...)

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2º; (Redação dada pela Lei nº 1816/2010).

(...)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 1816/2010)”.

Ademais, a Lei Municipal n.º 3.278, de 25 de novembro de 2021, vigente à época das demais renovações, assim preleciona:

“
Art. 1º
Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professores ou professores substitutos;

(...)

Art. 6º
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

(...)

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo admitem prorrogação, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação, pelo período que durar o afastamento, limitado a no máximo 02 (duas) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão, o contrato poderá, desde que devidamente justificado e a critério da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o motivo do afastamento, limitado a no máximo 04 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº 3650/2024)
”.

Logo, no caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário, pois o período de trabalho da servidora temporária
excedeu o prazo legal.

Partindo da premissa de que houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente público desrespeitou os limites legais e, por consequência, violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Destaque-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público declarados nulos
em razão da inobservância do artigo 37, § 2º da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Portanto, conclui-se o desvio de finalidade nas contratações realizadas entre 2021 e 2022, já que foram utilizadas como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).”

Outrossim, não merece guarida a alegação do ente público recorrente de que o vínculo temporário da autora estaria no prazo legal permitido, ante a possibilidade de até 4 (quatro) prorrogações, pois tanto a Lei Municipal n.º 1.115/2004, quanto a Lei Municipal n.º 3.278/2021 restringe esse cenário aos casos de contratação para substituição de professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, permissivo legal não comprovado em relação à contratação da parte autora.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: Hidelbrando da Costa Marques, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)”.

Por essas razões
, conheço do recurso e NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024